Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CAESB.VÍCIO DE DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZADO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA CAESB. PROVIDA PARCIALMENTE A DO CONDOMÍNIO.

1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Requisito formal atendido. Preliminar rejeitada.

2. Se o objeto da ação é a restituição de valores pagos em período anterior à alteração legislativa, persiste o interesse de agir, ainda que seja revogada posteriormente a resolução normativa.

3. É ilícita a cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.166.561/RJ (Tema no 414).

4. Não há ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo ou alteração de política tarifária, mas mero controle de legalidade.

5. Verificado erro de julgamento, quanto ao valor a ser restituído, deve-se proceder sua correção, para que o montante corresponda precisamente à quantia paga pelo condomínio.

6. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA CAESB. PROVIDA PARCIALMENTE A DO AUTOR.